Tribunal: TJES
Processo: 5008395-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008395-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON NUNES CORREIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

EDSON NUNES CORREIA,

em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 4 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DE CARIACICA/ES,
nos autos do processo originário n. 0001743-78.2021.8.08.0012, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo.

Aduz, ainda, que o paciente é portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e endereço certo.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata liberdade provisória do Paciente.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder a revogação da custódia antecipada.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

EDSON NUNES CORREIA,

em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 4 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DE CARIACICA/ES,
nos autos do processo originário n. 0001743-78.2021.8.08.0012, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo.

Aduz, ainda, que o paciente é portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e endereço certo.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata liberdade provisória do Paciente.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder a revogação da custódia antecipada.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar, “foi decretada
a prisão preventiva do paciente em 13/04/2021
, por suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal.”

Das informações contidas no andamento processual do feito originário,
é possível extrair que
a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 27/09/2021, 25/11/2021, 19/01/2022, 11/05/2022 e 29/07/2022
, entendendo a autoridade apontada coatora, em todas as oportunidades, pela manutenção da custódia cautelar.

Dito isso, não vejo como alterar o entendimento firmado em sede perfunctória.

Isso porque as prisões preventivas do
paciente e de outros cinco corréus
foram devidamente justificadas pela autoridade apontada coatora, pois “são apontados
como
integrantes do movimento do tráfico de drogas da região, altamente perigosos
, liderados pelo acusado Breno Amorim de Andrade, vulgo “BA”, de quem, supostamente, teria partido a ordem de execução da vítima. Ao que tudo indica, a vítima, usuária de drogas, teria furtado uma quantidade de substâncias ilícitas pertencentes ao referido grupo, motivo pelo qual Breno teria, em tese, ordenado que seus
subordinados
o executassem o que fora cumprido mediante uma sessão de espancamentos com socos, chutes e pauladas.”

O feito está sendo devidamente impulsionado pelo magistrado de piso, devendo ser levado em consideração que persistem, ainda, todas circunstâncias fáticas da situação do ora paciente no momento da decretação da prisão.

Além disso, o processo envolve
homicídio no contexto do tráfico de drogas
,
com seis réus
, com diversas análises de requerimentos de revogação da prisão preventiva, bem como reanálises, com diversas constituições de advogado e proferimento de decisões saneadores, e, ainda com audiência de instrução e julgamento já designada (14/03/2023), em data não demasiadamente longínqua, embora deva reconhecer a necessidade de o magistrado de piso empregar esforços para designações de audiências em períodos mais exíguos.

Em suma, além do aparente tramite regular feito, persiste, ainda, todas circunstâncias fáticas da situação do ora paciente no momento da decretação da prisão.

Importante destacar, ainda, que o paciente já respondeu por ação penal 0015231-47.2014.8.08.0012, tendo sido expedida, inclusive, guia de execução penal, o que justifica a segregação provisória em razão da periculosidade do agente e, em última análise, para evitar a reiteração delitiva, ou seja, para a
garantia da ordem pública
.

Por fim, as alegadas condições favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS
121,
§2º, I, III e IV C/C ARTIGO 29,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Indícios de autoria e prova da materialidade constantes da decisão da autoridade apontada como coatora.

2. Excesso de prazo não evidenciado. Processo envolve homicídio no contexto do tráfico de drogas, com seis réus, com diversas análises de requerimentos de revogação da prisão preventiva, bem como reanálises, com diversas constituições de advogado e proferimento de decisões saneadores, e, ainda com audiência de instrução e julgamento já designada em data não demasiadamente longínqua.

3. Pressupostos preenchidos: ordem pública em razão da reiteração delitiva.

4. Além do aparente tramite regular feito, persiste, ainda, todas circunstâncias fáticas da situação do ora paciente no momento da decretação da prisão.

5. As alegadas condições favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.